Tribunal: CARF
Processo: 12448.729631/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729631/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PASQUALE MAURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONTA
BANCÁRIA
CONJUNTA.
DECLARAÇÕES APRESENTADAS EM SEPARADO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE UM DOS CO-TITULARES. SÚMULA CARF N. 29.
Tratando-se de lançamento realizado com base na presunção legal de omissão
de receitas ou rendimentos, todos os co-titulares da conta bancária que
apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados
durante a fase que precede a lavratura do auto de infração para comprovar a
origem dos depósitos ali efetuados, sob pena de exclusão, da base de cálculo
do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não houve intimação de todos os co-titulares.
O lançamento deve ser integralmente cancelado na hipótese em que a autuação
fiscal tem por objeto apenas valores que foram depositados em conta bancária
que, a propósito, é mantida em regime de co-titularidade
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Extinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729631/2011-03
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos anos-calendário 2006 e 2008, constituído em
decorrência da apuração de Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada. O crédito foi formalizado no montante total de R$ 944,252,12, sendo
que R$ 429.110,00 correspondem à exigência do imposto suplementar, R$ 193.309,62 são
relativos à incidência de juros de mora e R$ 321.832,50 dizem respeito à aplicação de multa de
ofício no percentual de 75% (fls. 62/69).
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 60/61, o
contribuinte havia sido intimado e reintimado a apresentar documentação comprobatória das
informações registradas nas Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário 2006 e 2008,
anos-exercício 2007 e 2009, e, aí, a autoridade fiscal acabou constatando que houve omissão de
receitas referentes à venda de imóveis.
A autoridade lançadora informou, ainda, que como se tratava de pessoa física
equiparada a pessoa jurídica nos termos dos artigos 150 a 166 do RIR/99, aprovado pelo Decreto
n. 3.000/99, o procedimento fiscalizatório foi aberto em face da própria pessoa jurídica, sendo
que, ao final, foi lavrado o respectivo Auto de Infração de IRPJ e reflexos relativos aos anos-
calendário 2006 a 2008. Além do mais, tendo em vista que a pessoa física manteve escriturado o
controle da atividade imobiliária no Livro de Estoque da pessoa jurídica denominada Pasquale
Mauro, CNPJ n. 10.548.571/0001-19, a fiscalização entendeu por intimar o contribuinte a
retificar suas Declarações de Ajuste Anual, a fim de que a transferência dos imóveis sobre os
quais havia sido aplicada a referida equiparação fosse ali registrada, bem assim para que pudesse
indicar a transferência dos imóveis integralizados ao capital da pessoa jurídica.
Fato é que a partir da análise e auditoria dos extratos bancários do contribuinte o
qual, aliás, foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos, constatou-se que houve omissões
de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada nos valores de R$
1.350.000,00 e R$ 210.400,00, datados, respectivamente, de 11.12.2006 e 19.03.2008. Com
efeito, a autoridade fiscal procedeu com a lavratura do presente Auto de Infração de IRPF com
fundamento nos artigos 849 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, combinado com o
artigo 1o da Lei n. 11.311/2006 e artigo 1o da Lei n. 11.482/2007.
O contribuinte foi, então, regularmente intimado da autuação através do Termo de
Encerramento Fiscal de fls. 69 e apresentou, tempestivamente, impugnação de fls. 74/87,
suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Ausência de Prova (fls. 76/81):
Que o Auto de Infração é manifestamente ilegítimo uma vez que está
lastreado apenas em extratos bancários os quais, a propósito, jamais
poderiam caracterizar, por si só, rendimentos tributáveis, porquanto em
situações tais caberia à autoridade fiscal atestar a utilização dos depósitos
como renda consumida e demonstrar a causalidade entre cada um dos
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

depósitos e os respectivos fatos que estivessem por refletir omissão de
rendimentos, não havendo que se falar, portanto, que a partir de
determinada movimentação financeira decorra forçosamente a percepção
de renda;
(ii)
Da Origem dos Depósitos Bancários (fls. 82/83):
Que a fiscalização não diligenciou como exige a legislação vigente e
desconsiderou o fato de o contribuinte possuir todos os documentos
necessários para comprovar que as receitas auferidas foram devidamente
oferecidas à tributação nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008, sendo que
as escrituras de venda de imóveis anexadas à impugnação demonstram
cabalmente que o contribuinte recebeu o resultado referente às operações
em dinheiro e que, logo em seguida, efetuou o depósito dos respectivos
montantes; e
(iii)
Da Multa de Ofício (fls. 83/86):
Que o princípio da vedação ao tributo com efeito confiscatório também se
aplica às multas e que, por isso mesmo, toda e qualquer multa que
ultrapasse o limite de 30% do tributo é inconstitucional, de modo que a
multa aplicada in concreto é, portanto, inconstitucional por violar o
princípio da vedação ao tributo com efeito confiscatório previsto no artigo
150, inciso IV da Constituição Federal.
Por fim, o contribuinte requereu a procedência da impugnação e a consequente
declaração de improcedência da autuação, tendo se colocado à disposição para apresentar
esclarecimentos adicionais caso viessem a ser considerados indispensáveis ao deslinde da
discussão.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 93/96, a 3a Turma da DRJ de Salvador entendeu por julgar a impugnação
improcedente, mantendo-se o crédito tributário tal qual exigido, conforme se pode observar dos
trechos abaixo reproduzidos:
“O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
bancária de depósito ou de investimento.
Como é a própria lei, definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, e não meros indícios de omissão,
não há obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão de receita. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte
o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos. Trata-se,
entretanto, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que
permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, por
decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos
sejam analisados individualizadamente. É ineficaz a tão só referência de que a
comprova sem efetivamente fazê-lo nos autos. O contribuinte enumera genericamente
eventos que afirma descaracterizariam a percepção e renda da movimentação bancária
efetuada, mas não demonstra e nem comprova nenhum deles como aplicável à hipótese
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

concreta. Refere cabalmente comprovada a correlação da renda efetivamente auferida,
porém não demonstra nos autos o que afirma. Diz possuir todos os documentos
necessários para comprovar que as receitas auferidas foram devidamente oferecidas à
tributação nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008, o que não se aplica, diante da
omissão apontada. Embora faça referência à juntada de provas, não as apresenta,
limitando-se a reapresentar para esse fim os extratos onde constam os depósitos
bancários já identificados no lançamento. Não se configurando, pois, provada a origem
destes recursos, mantém-se a omissão de rendimentos nele apontada.
[...]
O imposto exigido e os acréscimos legais foram estabelecidos de acordo com a
legislação em vigor. O interessado impugna a validade da aplicação da multa de ofício,
questionando-lhe a constitucionalidade, mas são ineficazes na esfera administrativa os
argumentos que contestam a validade jurídica de normas regularmente aprovadas e
vigentes, por ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário pronunciar-se sobre a sua
legalidade ou a sua constitucionalidade.
Na sequência, o contribuinte foi intimado da decisão de 1a instância em
09.04.2015 (fls. 97 e 107) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 101/106,
protocolado em 08.05.2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
De início, observo que o recorrente sustenta as seguintes alegações:
(i)
Da Inconstitucional Quebra de Sigilo Bancário do Contribuinte (fls.
102/103):
- Que a autoridade fiscal acessou os respectivos extratos bancários sem a
devida ordem judicial para tanto, acarretando, pois, violação ao artigo 5o,
inciso XII da Constituição Federal, o qual determina que o sigilo de
correspondência, comunicações telegráficas, de dados e de comunicações
telefônicas são invioláveis, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal; e
- Que a quebra de sigilo fiscal sem a devida ordem constitucional é
inconstitucional e, portanto, todo o procedimento administrativo deve ser
declarado nulo, inclusive o próprio Auto de Infração aqui discutido.
(ii)
Da Ausência de Intimação do co-titular da Conta Bancária: Nulidade do
Lançamento (fls. 104):
- Que os extratos bancários apresentados ao Fisco dizem respeito à conta
bancária do Sr. Pasquale Mauro e de sua esposa, Sra. Therezinha Fico
Mauro, a qual, na condição de co-titular, não foi intimada a participar do
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

processo administrativo que ensejou no lançamento do IRPF por suposta
omissão de receitas e rendimentos;
- Que não há nos autos qualquer comprovação de que a Sra. Therezinha
Fico Mauro tenha sido intimada pelo Fisco a apresentar documentação
comprobatória acerca das origens dos depósitos aqui discutidos; e
- Que nos casos de presunção legal de omissão de receitas e rendimentos, a
ausência de intimação do co-titular da conta bancária para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados gera a nulidade do lançamento por
força da Súmula CARF n. 29, a qual, aliás, tem efeito vinculante por força
da Portaria do Ministério da Economia n. 383/2010.
(iii)
Da Necessária observância da Súmula 182 do Extinto Tribunal Federal de
Recursos (fls. 104/105):
- Que o antigo Tribunal Federal de Recursos editou a Súmula 182, que
dispõe que “é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”, sendo que o referido
entendimento deve ser levado em consideração quando da análise do
presente caso, uma vez que os depósitos bancários não devem ser
considerados como fatos geradores do Imposto de Renda de Pessoa Física,
e que, em casos tais, o Fisco deve comprovar que tais depósitos
configuram hipóteses de aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza;
- Que no presente caso houve inversão equivocada do ônus probatório,
quando, na verdade, deveria o Fisco ter sido o responsável pela prova da
ocorrência do fato gerador; e
- Que deve ser declarada a ilegitimidade do presente lançamento de IRPF
tendo em vista que foi realizado apenas com base em extratos bancários.
(iv)
Da Necessária aplicação das Súmulas 14 e 25 do CARF – Afastamento da
multa de ofício (fls. 105):
- Que as Súmulas 14 e 25 do CARF preveem que a simples apuração de
omissão de receitas ou rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo; e
Que houve a qualificação da multa de ofício sem a devida comprovação do
evidente intuito de fraude, razão pela qual a multa deve ser excluída do
cômputo geral do crédito tributário caso os argumentos anteriormente
formulados não venham a ser acolhidos por este Conselho.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente Recurso
Voluntário seja provido para que seja declarada a nulidade do lançamento efetuado e,
subsidiariamente, caso este Conselho não entenda pela nulidade da autuação, que seja dado
provimento ao Recurso para que seja afastada a multa de ofício do cômputo do crédito tributário
pelas razões expostas.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

Pois bem. Antes de adentrar na análise das alegações propriamente formuladas,
impende fazer uma simples ressalva.
É que, na minha percepção, a questão da ausência de intimação do co-titular da
conta bancária é um tanto relevante, já que, em casos tais, os valores referentes às contas
conjuntas em relação aos quais não se intimou todos os co-titulares poderão ser excluídos da
base de cálculo do lançamento, conforme estabelece a Súmula Vinculante CARF n. 29. E, aí,
tratando-se de questão de tamanha envergadura e que, portanto, reivindica uma atenção especial,
decerto que deverá ser tratada logo de início, porque, a depender do desfecho que será aplicado
aí, as demais questões poderão restar superadas.
Outro ponto que também deve ser considerado de plano é que quando do
oferecimento da peça impugnatória o ora recorrente não lançou mão efetivamente dessa alegação
relativa à ausência de intimação do co-titular da conta bancária, mas, por outro lado, decerto
que questionou item por item da exigência fiscal, de forma direta e objetiva, instaurando-se o
litígio tanto no que diz com a exigência do principal, quanto relativamente à aplicação da multa
de ofício.
É bem verdade que o posicionamento deste Conselheiro em julgados anteriores
era no sentido de que as alegações ou questões que não haviam sido suscitadas em sede de
impugnação e que, portanto, não provocavam debates em primeira instância, quando, aliás, a
fase litigiosa do procedimento administrativo é efetivamente instaurada, acabavam sendo
consideradas como matérias preclusas as quais não poderiam ser conhecidas em fase recursal,
porque se o respectivo julgador de segunda instância o fizesse, estaria afrontando o princípio do
duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. Ocorre que após
muito refletir sobre essa questão de ordem jurídico-processual, o entendimento deste Conselheiro
acabou mudando, conforme razões que serão expostas adiante.
A abordagem deve ser realizada, de início, à luz do artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, que prescreve que o contribuinte deverá mencionar na impugnação, dentre
outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Como se pode observar, os argumentos submetidos à primeira instância
administrativa judicante determinam os limites do litígio, de modo que a matéria não impugnada
se torna definitiva na esfera administrativa. Quer dizer, se o contribuinte não questiona item por
item da exigência fiscal, de forma direta e objetiva, corre o risco de ver sua pretensão indeferida
por não estar instaurado o litígio, sendo que a matéria devolvida à instância julgadora é apenas
aquela expressamente contraditada na peça impugnatória, ou seja, aquela em que está
evidenciada, de maneira inequívoca, a partir da reação do contribuinte ao lançamento.
É preciso, portanto, demonstrar a intenção de impugnar, não bastando contestar,
de forma genérica, a autuação e pedir o cancelamento do lançamento. Em outras palavras, no
âmbito do processo administrativo fiscal a impugnação fixa os limites da controvérsia e, aí, se o
contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco oportunamente na fase da
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

impugnação, não poderá mais contestá-la em sede de recurso voluntário. A preclusão ocorre em
relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior. É nesse sentido que prescreve o
artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
A rigor, não deve restar dúvida de que a preclusão a que alude o artigo 17 do
Decreto n. 70.235/72 diz respeito tão-somente à matéria, e não às alegações propriamente
formuladas, sendo que as matérias, por sua vez, correspondem aos itens da exigência fiscal
(p.ex., exigência do principal, aplicação de multa, atribuição de responsabilidade tributária etc.).
Logo, a matéria que acaba sendo devolvida à instância julgadora é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória, ou seja, aquela em que está evidenciada, de maneira
inequívoca, a partir da reação do contribuinte ao lançamento.
De fato, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da
matéria impugnada, de modo que o efeito devolutivo dos recursos deve ser examinado tanto em
relação à sua extensão (dimensão horizontal) como também no que diz com sua profundidade
(dimensão vertical). A extensão do efeito devolutivo é determinada pela extensão da
impugnação, conforme prescreve o brocardo jurídico segundo o qual tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do
julgamento (decisão) a quo, já que apenas a matéria impugnada é que será devolvida. A
profundidade do efeito devolutivo, por sua vez, determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso.
Nas palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1, o efeito
devolutivo dos recursos limita o efeito translativo, que é o seu aspecto vertical, de modo que o
tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionam àquilo que foi impugnado – e
somente àquilo –, restando-se concluir, portanto, que o recorrente apenas estabelece a extensão
do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
É nesse mesmo sentido que dispõem Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martínez López2:
“O recurso determina a extensão e a profundidade em que será feito o reexame. Se a
contestação é integral, toda a matéria é devolvida à instância superior, tanto as questões
de direito como também as de fato. Se, no entanto, o recurso é parcial, apenas as
questões submetidas pelo recorrente serão apreciadas pelos julgadores. Trata-se da
aplicação do brocado tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria
devolvida é apenas aquela veiculada por meio do recurso.
[...]
Sob o ponto de vista da profundidade, o efeito devolutivo permite que a autoridade
julgadora investigue todos os fatos relacionados com a matéria impugnada. Logo, se for

1 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: Meios de Impungação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. 13. ed. reescrita de acordo com o Novo CPC. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 145.
2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

necessário o exame de todo o material contido nos autos, o órgão julgador deverá fazê-
lo, ainda que não haja questionamento anterior com relação aos fatos. A devolução está
relacionada com a matéria impugnada, e não, com a abrangência do recurso, que pode
ser parcial.” (grifei).
Considerando que a preclusão a que alude o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72 diz
respeito tão-somente à matéria, e não às alegações propriamente formuladas, e que, portanto, a
devolução está relacionada com a matéria impugnada, e não com a abrangência do recurso,
entendo que a questão da ausência de intimação do co-titular da conta bancária deve ser aqui
apreciada, já que diz respeito a matéria que foi devidamente contestada quando do oferecimento
da peça impugnatória. É o que passaremos a fazer no tópico adiante.

Da Ausência de Intimação do co-titular da Conta Bancária durante a fase
que precede a lavratura do Auto de Infração

A Súmula Vinculante CARF n. 29 trata da obrigatoriedade de intimação dos co-
titulares da conta bancária que apresentam declaração de rendimento em separado. A pergunta
que deve ser realizada é a seguinte: a Súmula Vinculante CARF n. 29 deve ser aplicada ao caso
em análise? É o que buscaremos demonstrar nos próximos parágrafos.
A título de esclarecimentos, note-se que ainda que o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional3 estabeleça que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalerão a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei n. 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso do compreendido pelo enunciado de súmula.

3 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e
dos decretos: [...] II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V
DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Resta-nos, agora, verificar se o caso concreto se encaixa no entendimento
perfilhado na Súmula Vinculante CARF n. 29, cuja redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF n. 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Pelo que se pode notar, a aplicação da Súmula CARF n. 29 pressupõe o
preenchimento de três requisitos: (i) que a conta bancária em que a autoridade fiscal verificar
depósitos de origens no mínimo suspeitas deve ser de titularidade de ambos os cônjuges; (ii) que
os cônjuges devem apresentar declaração de rendimentos em separado; e (iii) que os co-titulares
sejam intimados a comprovar a origem dos depósitos efetuados na respectiva conta-bancária
durante a fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos.
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação fiscal tem por objeto omissões
de rendimentos caracterizados por depósitos de origem não comprovada nos valores de R$
1.350.000,00 e R$ 210.400,00, datados, respectivamente, de 11.12.2006 e 19.03.2008, efetuados
na Conta Corrente n. 30486-0, Agência 1185, Banco Itaú, que, aliás, é mantida em co-
titularidade pelo Sr. Pasquale Mauro e a Sra. Therezinha Fico Mauro, conforme se pode verificar
das informações constantes dos extratos juntados às fls. 57 e 58 e das cópias do cheque
colacionado às fls. 108.
Verifique-se, ainda, que os cônjuges também apresentam declarações de
rendimentos em separado, conforme se pode verificar das Declarações de Ajuste Anual
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729631/2011-03

apresentadas pelo Sr. Pasquale Mauro relativas aos anos-calendário 2006 e 2008, as quais foram
juntadas às fls. 3/17 e 18/33 dos autos. Por fim, não há nos autos quaisquer informações de que a
Sra. Therezinha Fico Mauro tenha sido intimada durante a fase que precede a lavratura do auto
de infração para comprovar a origem dos depósitos efetuados na respectiva conta conjunta objeto
da presente autuação.
Essas questões bem evidenciam que a Súmula CARF n. 29 deve ser aplicada ao
caso sub examine justamente porque a Sra. Therezinha Fico Mauro, enquanto co-titular da Conta
Bancária objeto da presente autuação, deveria ter sido intimada durante a fase que precede a
lavratura do auto de infração para comprovar a origem dos depósitos efetuados na respectiva
conta conjunta objeto da presente autuação. E, aí, considerando que a base de cálculo do
lançamento aqui discutido é composta tão-somente dos depósitos nos valores de R$ 1.350.000,00
e R$ 210.400,00, os quais, diga-se, foram efetuados na Conta Corrente n. 30486-0, Agência
1185, Banco Itaú, que, aliás, é mantida em co-titularidade pelo Sr. Pasquale Mauro e a Sra.
Therezinha Fico Mauro, entendo que a presente autuação deve ser integralmente cancelada. Por
conseguinte, as demais alegações tais quais formuladas encontram-se superadas e, por isso
mesmo, não serão objeto de análise.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e, no mérito, voto por dar-lhe provimento para cancelar integralmente a
presente autuação fiscal com base no entendimento perfilhado na Súmula CARF n. 29.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital